Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-45.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. TITULAR DO JAZIGO. CONCESSÃO DE USO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE JAZIGO CUMULADO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. SUMIÇO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. FALHA NO DEVER DE ZELO, GUARDA E SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STJ já decidiu que o titular do jazigo possui apenas concessão de uso, o que dispensa sua inclusão no inventário (STJ - REsp: 1742708 PA 2018/0120907-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 01/06/2018). Além disso, com o falecimento do contratante, os autores assumiram os pagamentos mensais e, bem por isso, estão legitimados a figurar no polo ativo. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Na hipótese, o contrato de cessão de uso de jazigo com cláusula de manutenção foi firmado entre o genitor dos autores e a ré. Depois do falecimento do contratante, foi indevidamente retirada a placa de identificação da mãe e não colocada a placa de identificação do pai, permanecendo o jazigo sem identificação (ID 75226395 a 75226399).
3. A concessionária recorrente, que assumiu a obrigação de zelo, guarda e segurança dos túmulos, responde pelo sumiço ou furto da lápide. Nesse sentido: “[o] dever de vigilância e segurança dos jazigos é inerente às obrigações do concessionário dos serviços de cemitério. O furto supracitado caracteriza defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder o réu (art. 14 do CDC). (Recurso Inominado 0714788-77.2022.8.07.0020. Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA. Acórdão 1682003. 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais)
4. A violação da lápide em que se cultua a memória de entes queridos é suficiente para atingir os atributos da personalidade dos familiares atingidos e apta a deflagrar a compensação pelos danos morais. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do evento o valor de R$ 2 mil para cada autor fixado na origem.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Relatório em separado.
6. Condenada a recorrente a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.